Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725871-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI D E C I S Ã O Ao ID 23702891, o apelante apresentou pedido de dilação de prazo para cumprir o despacho proferido por esta relatoria. Nos termos do artigo 218, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, “Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato.” A elaboração de orçamentos pormenorizados para a realização dos reparos no imóvel locado não depende apenas do recorrente, mas também dos prestadores do serviço. Nesse sentido, DEFIRO O PRAZO SUPLEMENTAR DE 10 (DEZ DIAS) para o cumprimento do despacho de ID 23567474. Reitero que os novos orçamentos devem seguir o padrão daqueles já apresentados. Vale dizer, devem conter a indicação pormenorizada de cada um dos serviços e materiais a serem utilizados. Caso não seja cumprida a ordem judicial, serão considerados os orçamentos já juntados a estes autos, para a análise do direito reivindicado. Após, à apelada, para manifestação e, então, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator